Tribunal: TJDFT
Processo: 0751155-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDO. FILHO MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES INCONTROVERSAS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. GENITOR ASSALARIADO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALEGAÇÃO DE REMUNERAÇÃO INFERIOR À INDICADA PELO ALIMENTANDO. PERDA DE UM DOS VÍNCULOS LABORAIS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. MINORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AFERIÇÃO. RENDA MENSAL. RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO. PONDERAÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. EXCESSIVIDADE SEGUNDO O JÁ AFERIDO. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694).
2. A fixação de alimentos provisórios, a par das premissas legais, deve ser norteada pela apreensão do que os elementos colacionados permitem aferir sobre as necessidades do alimentando e da capacidade do obrigado alimentar, aferida a obrigação de prestar alimentos, à medida em que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da capacidade do prestador de alimentos em ponderação com as necessidades da destinatária da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.
3. Emergindo dos elementos coligidos aos autos na fase de delibação inicial as inferências de que o alimentante, conquanto ostentando vínculo laboral, percebe rendimentos comedidos se considerado o montante postulado pelo alimentando, sobressaindo que os alimentos provisórios fixados destoam da sua atual capacidade, devem ser mitigados de forma a ser coadunados com as necessidades efetivas do destinatário da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por ele fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.